Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-79.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001507-79.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATA LOBO MOREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA
E CONFERIU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos pelo Estado da Bahia
e pelo Município de Brumado
em face de decisão de ID
11632750
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O
s
embargante
s
alega
m
o não cabimento de condenação
em
honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria
Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia acerca do não cabimento de condenação
em
honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria
Pública.

4. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. reconheceu a legalidade da condenação em honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria
Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

________________

Tese de julgamento:

É cabível a condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria
Pública do Estado. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 6º, 23 II, 24 §4º, 134 § 2º, 196, 198, da Constituição Federal e
art
. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela LC nº 132, de 2009.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgInt
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001507-79.2019.8.05.0032
, em que figuram como embargantes MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA e como embargada RENATA LOBO MOREIRA com intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema

PRESIDENTE

Des. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA